Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILANDIA. JUÍZO SUSCITADO. PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILANDIA. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA CONTRA AVÓ E TIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DAS VÍTIMAS PRESUMIDAS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O sistema protetivo instituído pela Lei n. 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo as infrações penais de vias de fato, ameaça e injúria supostamente praticados por neto/sobrinho em face da avó/tia.
3. Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).